Tribunal: STF
Processo: AI 328304
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: 1.  Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa
à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, de alçada
infraconstitucional; alegadas violações a dispositivos
constitucionais que, se ocorreram, seriam indiretas ou reflexas, não
 ensejando reexame no RE.
2. Agravo regimental: motivação da
decisão agravada: necessidade de impugnação.